Tribunal: STF
Processo: RE 268319
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITO
COMO RESULTADO DA TRANSAÇÃO PREVISTA NO ART. 76 DA LEI Nº 9.099/95.
CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCABIMENTO.
A conversão da pena restritiva de direito (art. 43 do
Código Penal) em privativa de liberdade, sem o devido processo legal
e sem defesa, caracteriza situação não permitida em nosso
ordenamento constitucional, que assegura a qualquer cidadão a defesa
em juízo, ou de não ser privado da vida, liberdade ou propriedade,
sem a garantia da tramitação de um processo, segundo a forma
estabelecida em lei.
Recurso não conhecido.